Tribunal: STF
Processo: ARE 1597497
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO PRESTADO POR MÉDICO CONTRATADO POR ASSOCIAÇÃO CIVIL BENEFICENTE, DE NATUREZA PRIVADA, SEM FINS LUCRATIVOS, CONVENIADA AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SANTA CASA DE PARANAVAÍ. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE PASSIVA DO MÉDICO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 940 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO MÉDICO A AGENTE PÚBLICO, NO PRESENTE CASO. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER PARCIALMENTE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEMANDA AJUIZADA APENAS CONTRA O MÉDICO QUE ATENDEU A MENOR E SUA GENITORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MÉDICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PACIENTES ATENDIDAS EM HOSPITAL PARTICULAR CONVENIADO AO SUS. ATENDIMENTO PRESTADO POR MEIO DO SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE. ATUAÇÃO DO MÉDICO COMO AGENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE FIRMADO NO TEMA 940/STF. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA DIRETAMENTE EM FACE DO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 
Recurso conhecido e provido.” (Doc. 45, p. 1, destaquei) 

Os embargos de declaração opostos por Isabely Vitoria Matos Augustinho (Doc. 49) foram desprovidos (Doc. 52).
Nas razões do apelo extremo, Isabely Vitoria Matos Augustinho apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXV, e 37, § 6º, da Constituição da República e ao que decidido no julgamento do Tema 940 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que “a responsabilidade pessoal de médico que atua em hospital privado conveniado ao SUS não pode ser afastada com base em precedente destinado à responsabilização de pessoas jurídicas prestadoras de serviço público” (Doc. 56, p. 7). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “para que seja reformado o acórdão recorrido e restabelecida a sentença de primeiro grau que reconheceu a responsabilidade civil do recorrido” (Doc. 56, p. 8).
Eduardo José Figueiredo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 59).
A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 895 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto à alegada legitimidade passiva ad causam por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279, 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 62).
É o relatório. DECIDO.
O recurso merece prosperar.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 1.027.633, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 940 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.” (DJe de 06/12/2019, destaquei)

Nada obstante, verifica-se que o presente caso não se enquadra na tese firmada no julgamento do Tema 940 da Repercussão geral.
É que a jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que “médicos particulares contratados por associação hospitalar privada de caráter filantrópico, beneficente, assistencial e sem fins lucrativos que, por sua vez, atuam em colaboração com o Poder Público, não se equiparam a agente público” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.563.700, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/08/2025).
Nesse sentido foram as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários 1.469.246 e 1.487.784, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/07/2024 e 09/08/2024, e 1.498.201, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/06/2024, e nos Recursos Extraordinários com Agravos 1.547.952, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2025, e 1.557.237, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 22/07/2025.
Ex positis, PROVEJO o AGRAVO e, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam de Eduardo José Figueiredo e determinar que o Tribunal de origem aprecie o mérito da apelação interposta (Doc. 40). 
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente